Tribunal: TJES
Processo: 0000366-55.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-55.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
PELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO POLICIA
L
MILITAR – ESPECIAL RELEVÂNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000366-55.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: BRINY ROCHA DE MENDONÇA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-
se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA
,
inconformado com
a sentença
de fls. 71/74 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 7404143)
,
prolatada
pel
a

magistrad
a

da
3
ª
Vara
Criminal de
Viana
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 09/02/2021, por volta de 18h52min, na rua Diadema, no bairro Marcílio de Noronha, Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo 07 (sete) papelotes de cocaína e 66 (sessenta e seis) pedras de crack, para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 37, além da quantia de R$92,00 (noventa e dois reais) em notas fracionadas e 01 (um) celular Galaxy J2.

Durante patrulhamento Tático Motorizado realizado por policiais militares no bairro Marcílio de Noronha, nesta comarca, na altura da Rua Rio Doce, os militares perceberam atividade suspeita por parte do denunciado que, ao perceber a chegada da viatura policial, dispensou um volume que trazia em mãos.

Evidenciada fundada suspeita, os militares efetuaram a abordagem, momento no qual foi encontrada na cintura de João Vitor uma pequena bolsa contendo 7 papelotes de cocaína e R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em espécie. Na bolsa dispensada, foram localizadas 66 pedras de crack e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), sendo apreendido também um aparelho celular.

Materialidade e indícios suficientes de autoria evidenciados pelo Auto de Apreensao nº 404.3.23079/2021 de fls. 37, pelo Auto de Constatação Provisória de Substância de Entorpecentes de fls. 38, pelo Boletim Unificado nº 44287301/2021 de fls. 40/43 e Laudo químico nº 1507/2021, além das declarações constantes dos autos.

Assim agindo, incorreu o denunciado
JO
Ã
O VITOR RIBEIRO DA SILVA
, nas iras do
artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando
JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA
nas sanções do artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
0
5
(
cinco
)
de reclusão
e
5
00
(
quinhentos
)

dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante. Pleiteia, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do Auto de Apreensão de fl. 07, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 07-verso, do Boletim Unificado de fls. 08-verso/10 e
do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
62/62-verso
, todos do
s
autos
em apenso

(conteúdo digitalizado no id 7404143)
,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA
, perante a autoridade policial (fl. 06 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id
7404143
), permaneceu em silêncio.

Ao ser ouvido em juízo (fl. 48 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 8283413), confessou parcialmente os fatos que lhe foram imputados, relatando, em síntese, que tinha consigo apenas 07 (sete) pinos de cocaína, e que eles seriam para o seu próprio consumo, além de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), vindo a negar ter dispensado a outra sacola arrecadada pelos policiais militares, onde foram encontrados 66 (sessenta e seis) pedras de crack e R$ 40,00 (quarenta reais).

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Waleson Rodrigues Ferreira e Lucas Gomes da Silva, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]: QUE: aos nove dias do mês do fevereiro do dois mil e vinte e um, às 18h52min, durante Patrulhamento Tático Motorizado pelo bairro Marcílio de Noronha, Viana - ES, na altura da Rua Rio Doce, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os militares da RP 4258 (Cb Cardozo / Sd Hertel / Sd Walesson (M) / Sd Gomes) visualizaram um indivíduo em atitude suspeita; QUE ao perceber a chegada da viatura policial, o individuo avistado hesitou, demonstrando bastante nervosismo e dispensando um volume que trazia em mãos; Quo diante da fundada suspeita, foi feita abordagem ao nacional identificado como João Vitor Ribeiro da Silva, de 20 anos; Que durante as buscas pessoais foi encontrada na cintura do João Vitor uma pequena bolsa contendo 07 papelotes de substância similar a cocaína e R$ 52,00; Que também foi arrecadado o aparelho celular do João Vitor encontrado em seu bolso; Quo o volume dispensado inicialmente por João Vitor foi arrecadado, tratando ser outra pequena bolsa contendo 66 pedras do substância similar a crack e R$ 40,00; Que João Vitor confessou para os militares estar comercializando o entorpecente desde a manhã; Que diante da ilicitude dos fatos, João Vitor recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime do tráfico de drogas; Que ele foi encaminhado, juntamente com o material, até a 4ª DRC onde foi apresentado a autoridade de Polícia Judiciária competente; [...]. (Waleson Rodrigues Ferreira – fls. 04/04-verso dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
7404143
).

[...]: QUE: participou da a
ç
ão policial quo resultou na prisão do conduz
i
do JO
Ã
O VITOR RIBEIRO DA S1LVA, confirma o inteiro teor do BU n. 44287301/2021 e novamente reitera qu
e
aos nove dias do mês do fevereiro do dois mil
e
vinte e u
m
,
à
s 18h52min, durante Patru
l
hamento Tático Motorizado p
e
lo bairro Marcil
í
o d
e
Noronha, Viana - ES, na altura da Rua Rio Doc
e
, local conhecido p
e
lo intenso tráfico d
e
drogas, os militares da RP 4258 (Cb Cardozo / Sd Hertel / Sd Walesson (M) / Sd Gornes) visualizara
m
u
m
individuo em atitude suspeita; QUE ao perceber a chegada da viatura policial, o indiv
í
duo avistado hesitou, demonstrando bastant
e
nervosismo e disp
e
nsando u
m
volume qu
e
trazia em mãos; Qu
e
diante da fundada suspeita, foi feita abordagem ao nacional identificado corno João Vitor Ribeir
o
da Silva, d
e
20 anos; Que durante as buscas pessoa
i
s foi encontrada na cintura do João Vitor uma pequena bolsa contendo 07 papelotes de substância similar a coca
í
na e R$ 52,00; Que também foi arrecadado o aparelho celular do João Vitor encontrado em seu bolso; Qu
e
o volume dispensado inicial
men
te por João Vitor foi arrecadado, tratan
d
o ser outra pequena bolsa contendo 66 pedras de substância similar a crack e R$ 40,00; Que João Vitor confessou para os militares estar comercializando o entorpecente desde a manhã; Qu
e
diante da ilicitude dos fatos, Jo
ã
o Vitor recebeu voz d
e
prisão em flagrante pelo crime de tráfico d
e
drogas; Qu
e

e
le foi encaminha
d
o, juntamente co
m
o material, at
é
a 4
ª
DRC onde foi apresentado a autoridade de Policia Judiciária competente;
[...].
(Lucas Gomes da Silva – f
l
s
.
05/05-verso
dos autos
em apenso

–
conteúdo digitalizado no id
7404143
).

Ouvidos em juízo
(fl.
4
8 dos autos
principais
– conteúdo digitalizado no id 8283413)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações, tendo inclusive confirmado que visualizaram o momento que o acusado dispensou a sacola que contia a maior parte das drogas arrecadadas.

Por ser oportuno, procedo a transcrição da degravação realizada pelo magistrado sentenciante:

WALESON RODRIGUES FERREIRA
:

“(...)
que estavam em patrulhamento na região conhecida pelo intenso tráfico de drogas; que avistaram o acusado e este dispensou um volume; que realizaram a abordagem e durante busca pessoal foi encontrada na cintura dele um segundo volume contendo sete papelotes de cocaína e a quantia em dinheiro relatada na denúncia
; que não se recorda de já ter abordado o acusado, porém, os demais policiais já o conheciam e tinham ciência de que ele atuava no tráfico de drogas da região; que o acusado não ofereceu resistência a abordagem;
que tem certeza que a sacola dispensada pelo acusado foi a mesma encontrada e que continha o restante da droga
(...).” (Grifei)

LUCAS GOMES DA SILVA
:

“(...)
que participou da ocorrência; que estavam em patrulhamento na região de Marcílio de Noronha e o local é de intenso tráfico de drogas; que o indivíduo quando avistou a viatura pegou algo e dispensou e tentou andar normal; que diante da atitude suspeita resolveram abordá-lo e foi arrecado com ele um pouco de entorpecentes e uma quantia em dinheiro; que encontraram a bolsinha que havia sido dispensada pelo denunciado e dentro dela havia mais entorpecentes; que o acusado confessou que estava no tráfico no local
; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que o acusado não ofereceu resistência na abordagem;
que viu o acusado dispensando a bolsa que continha as pedras de crack com clareza absoluta; que nitidamente ele dispensou; que a sacola arrecada que continha crack foi a mesma dispensada pelo acusado e ele confessou que estava no local traficando
(...).” (Grifei)

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento do policia
l
que particip
ou
da
s diligências que resultaram
na apreensão da substância entorpecente
, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
o
apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pleito absolutório
formulado
não merece prosperar.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
a
advogad
a
dativ
a
, Dr
ª
.
Briny Rocha de Mendonça
– OAB/ES nº
29.039
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
a
advogad
a
na defesa d
o
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dr
ª
.
Briny Rocha de Mendonça
– OAB/ES nº
29.039
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)